Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718513-40.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAO PAULO FUTEBOL CLUBE APELADO: VALERIA MARIA CARVALHO ALVES, PEDRO ERNESTO LAURENTINO BARBOSA PEREIRA, DIVERTI TICKETS COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56904573) interposta por SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE contra sentença (ID 56904571) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por VALÉRIA MARIA CARVALHO ALVES e PEDRO ERNESTO ALURENTINO BARBOSA PEREIRA em desfavor do ora apelante e de DIVERTI TICKETS COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA, confirmou a tutela de urgência concedida (ID 56904511) e julgou procedente o pedido, condenando a apelante em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente a falta de interesse processual dos apelados por não terem acionado os canais oficiais do clube antes de ingressarem com a ação e, no mérito, aduz que não houve qualquer abusividade na recusa em autorizar a transferência ou retirada dos ingressos pelo esposo da apelada, ainda que mediante procuração. A recorrida apresenta suas contrarrazões no ID 56904578, pugnando pelo não provimento do recurso e, em consequência, pela manutenção da sentença. A segunda requerida, DIVERTI TICKETS COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrariedade ao recurso (ID 56904579). Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, o apelante foi instado a manifestar-se sobre eventual falta de interesse recursal, por meio do despacho de ID 57274235, e sustenta a ocorrência desse pressuposto processual, requerendo o regular processamento do recurso (ID 57819568). É o relato do essencial. Decido. Ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior a seguinte lição sobre o conceito do tema interesse de agir (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 22a edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1997, p.56): (...) não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...). O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Na espécie, compulsando os autos, verifico que o jogo de futebol que culminou no pedido de tutela antecipada antecedente ocorreu em 24/09/2023 e devidamente aditado na petição inicial, cujo pedido se limita à confirmação da tutela antecipada concedida. Não há condenação em perdas e danos ou prejuízos morais, sequer se postulou nesse sentido. Instado a manifestar-se sobre eventual falta de interesse recursal, o recorrente sustenta em síntese o seguinte: O racional desta medida é não só legitimar e validar os benefícios que os sócios torcedores fazem jus, mas também impedir que pessoas que não integram o Programa ST venham a se valer indevidamente de benefícios exclusivos dos seus integrantes, através da venda irregular de ingressos à terceiros, na prática conhecida como “cambismo”. Ocorre que o presente recurso não é útil ao fim do pelo recorrente. Ainda que a apelação viesse a ser provida, a decisão não teria o condão de legitimar ou validar benefícios de outros além dos envolvidos no presente processo, cujos efeitos estão adstritos unicamente às partes litigantes. A coibição de práticas conhecidas como “cambismo” não é possível ser obtida no presente recurso, tornando, dessa forma, desprovido de utilidade o provimento jurisdicional, em especial porque a obrigação já foi cumprida e não pende nenhuma outra condenação. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência de interesse em razão de já ter sido cumprida a obrigação e exauridos os seus efeitos, bem como consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador